Tribunal: TJDFT
Processo: 0715545-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu, após ter conhecimento das medidas protetivas deferidas contra ele, lhe telefonou e a ameaçou de morte -, corroborado pelo áudio da ligação telefônica juntada aos autos, com conteúdo ameaçador, - são provas suficientes dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente com as demais provas dos autos.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzido o valor da indenização.
4 - O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
5 - Apelação provida em parte.